Tribunal: TJDFT
Processo: 0701197-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PENHORA DE PRÓ-LABORE. VEDAÇÃO LEGAL. CPC 833, IV. ADMISSÃO DA PENHORA DOS LUCROS RECEBIDOS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. O pró-labore é a remuneração percebida pelos sócios de uma empresa em razão do trabalho efetivado, equiparando-se, portanto, ao salário.
3. É inadmissível a penhora mensal de percentual do pró-labore da parte devedora, sob pena de ofensa a expressa proibição legal – CPC 833, IV –, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.
4. Acrescente-se que a corrente que admite a penhora parcial da verba condiciona a medida à ausência de risco à sobrevivência digna do devedor, certeza essa que não se tem no caso sub judice.
5. É admitida a penhora de percentual dos lucros do devedor recebidos da sociedade empresária da qual é sócio, considerando a não localização de outros bens penhoráveis, medida autorizada pelo CPC 835, IX, e CCB 1.026.
6. O exercício regular do direito de defesa não constitui litigância de má-fé.